Tribunal: TJDFT
Processo: 0722749-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722749-71.2018.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FUNERARIA ALPHA LTDA - ME, FUNERARIA ALVORADA LTDA - ME, BOM PASTOR SERVIÇOS POSTUMOS LTDA ME, SAO GABRIEL SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME, UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as impetrantes para que promovam o recolhimento do restante das custas processuais finais, conforme certidão de ID 14023007. Recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 6 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator